Tribunal: TJSP
Processo: 1019376-82.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
d voto no 41405
Registro: 2021.0000066690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1019376-82.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FAGNER RODRIGUES DE PAULA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
d voto no 41405
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1019376-82.2019.8.26.0100/50000
COMARCA DE SÃO PAULO 30a Vara Cível
EMBARGANTE: FAGNER RODRIGUES DE PAULA
EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
V O T O No 41472
Embargos de declaração. Ausência de
vícios
permissivos
ao
manuseio
de
embargos
declaratórios. Inexistência da contradição alegada.
Pedido de prequestionamento de dispositivo de lei
federal não trazido à baila nas razões da apelação.
Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
1. São embargos de declaração interpostos por
Fagner Rodrigues de Paula contra acórdão que negou provimento ao
apelo que manejou contra sentença que julgou improcedente ação de
cobrança de indenização securitária que move em face de Porto Seguro
Cia. de Seguros Gerais. Alega o embargante, em suma, que o aresto
padece de contradição e busca o prequestionamento aduzindo que houve
negativa de vigência a norma de lei federal.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O julgado colegiado não se ressente de quaisquer
omissões, obscuridades ou contradições a serem aqui supridas,
necessárias até mesmo para fins de prequestionamento.
A contradição sugerida pelo recorrente não existe.
Não se vislumbra no julgado embargado tal vício, que somente ocorre
quando na própria decisão há a manifestação de posicionamentos
inconciliáveis entre si. Por exemplo, seria contraditório o aresto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
d voto no 41405
embargado se na sua fundamentação fosse desenvolvido o entendimento
em um sentido, mas na conclusão do julgado se reconhecesse o direito
em sentido contrário ao que foi fundamentado, o que, à evidência, não
ocorre na hipótese.
No caso, dispositivo é consequência da motivação
exposta no voto condutor do aresto.
Frise-se que no julgado ora impugnado foi analisado
que os fatos não caracterizam acidente para os fins securitários e que se
a doença alegada decorre de LER/DORT não há cobertura securitária
para isso.
O pedido de análise explícita sobre o disposto no
art. 21 da Lei 8213/91, sob a alegação de que houve negação de sua
vigência, neste momento, é tentativa vã de promover prequestionamento.
A discussão sobre a interpretação de tal dispositivo não foi objeto do
recurso de apelação, não cabendo, pois, o pedido para o seu exame
nesta sede recursal.
Enfim,
o
embargante
demonstra
mero
inconformismo com a decisão que não atendeu aos seus anseios, mas o
enfrentamento da decisão ora impugnada necessita da interposição de
recurso apropriado, de caráter infringente, que não os embargos de
declaração, pois, não é esse o tipo recursal a ser manuseado para atacar
decisão que, alegadamente, se contrapôs à norma legal, como se disse
nas alegações destes embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
d voto no 41405
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
SOARES LEVADA
Relator